Tribunal: TJES
Processo: 5011049-14.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011049-14.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NARRA A PARTE AUTORA QUE GOZOU DE TRÊS DIAS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E TAL PERÍODO NÃO FOI COMPUTADO COMO DE EFETIVO SERVIÇO. RELATA QUE EM RAZÃO DISSO, TEVE SUA CLASSIFICAÇÃO ALTERADA EM PROMOÇÃO. PUGNA INCLUSÃO DO TEMPO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO SENDO DE EFETIVO SERVIÇO, E RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA PROMOCIONAL. SENTENÇA QUE ACOLHEU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOTICIANDO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANTENÇA DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AINDA QUE SE AFASTE A PRESCRIÇÃO NO CASO EM TELA, TEM-SE QUE O TEMPO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO PODE SER CALCULADO COMO EFETIVO SERVIÇO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 880/2017, POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESTE SENTIDO. TENDO SIDO A LICENÇA GOZADA NO ANO DE 2016, INAPLICÁVEL A REGRA DE CÔMPUTO DE TEMPO DE GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMO SENDO DE EFETIVO SERVIÇO. EM CASO ANÁLOGO, ASSIM DECIDIU O TJES: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROMOÇÃO INSPETOR PENITENCIÁRIO 05 (CINCO) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NÃO COMPROVADOS EXCLUSÃO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA.
1 Segundo o item 2.1.1, do Edital nº 034/2019, para concorrer à promoção por seleção o servidor deverá preencher, dentre outros, o seguinte requisito: Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94.
2 Por outro lado, o art. 166, XVII, da LC nº 046/94, prescreve que são considerados como de efetivo exercício, salvo nos casos expressamente definidos em norma específica, dentre outros, o afastamento e a ausências ao serviço em virtude de [...]licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício. 3 Tal previsão, todavia, foi inserida na mencionada LC nº 046/94 por ocasião da edição da LC nº 880/2017, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018, ao passo que a própria impetrante afirmou na petição inicial que obteve 24 (vinte e quatro) dias de licenças para tratamento da própria saúde no período compreendido entre os anos 2014 e 2016 (fls. 06/07), denotando que a parte efetivamente não formalizou o período de cinco anos completos de efetivo exercício para os fins do processo promocional regulado pelo Edital nº 034/2019.
4 Não evidenciada prática de ato ilegal na exclusão da impetrante da promoção regida pelo Edital nº 034/2019, tampouco violação de direito líquido e certo passível de tutela mandamental, dá-se provimento a apelação cível para reformar a sentença impugnada e denegar a ordem. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024200069060, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021)
”
.
DESTA FORMA, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS RECURSAIS, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)